Tribunal: TJSP
Processo: 1004579-65.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
INDENIZAÇÃO – DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO – DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA A CARGO DO RÉU – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E RESTITUIÇÃO DE VALORES – QUESTÃO DECIDIDA FAVORAMENTE À AUTORA APELANTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279259
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004579-65.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante LEONOR
EMILIA CHERUBIN GONCALVES, é apelado BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004579-65.2019.8.26.0597 -Voto no 47722
2
APELAÇÃO No 1004579-65.2019.8.26.0597
COMARCA DE SERTÃOZINHO
APELANTE: LEONOR EMILIA CHERUBIN GONÇALVES
APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
VOTO No 47.722
INDENIZAÇÃO DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO POR EMPRÉSTIMO NÃO CONTRAÍDO
DANO MORAL CONFIGURADO
SUCUMBÊNCIA A
CARGO DO RÉU DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E RESTITUIÇÃO DE VALORES

QUESTÃO
DECIDIDA
FAVORAMENTE
À
AUTORA
APELANTE
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL -
APELAÇÃO
PROVIDA
PARCIALMENTE
NA
PARTE
CONHECIDA.
Julgando
procedente
em
parte
a
ação, a
sentença declarou a inexigibilidade do débito e condenou o
réu a restituir à autora os valores descontados de seu
benefício previdenciário, de forma simples, corrigida e com
juros. Ante sucumbência recíproca repartiu custas, despesas e
condenou cada um a pagar honorários advocatícios, fixados em
R$ 800,00, ao advogado do outro, observado benefício da
justiça gratuita da autora.
Apelou a autora. Busca obter declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes, restituição
das quantias descontadas de seu benefício previdenciário,
indenização por dano moral no valor de dez salários mínimos e
condenação do réu nos encargos da sucumbência.
Acolhidos embargos de declaração opostos pelo
réu, sem efeito modificativo, o recurso foi respondido e os
autos subiram com anotação de justiça gratuita.
É o Relatório.
Quanto à conexão suscitada em contestação
(fls. 67/68), matéria cognoscível de ofício pelo juiz
(CPC/2015, art. 337, § 5o), ela não ocorre, pois o objeto do
Processo no 1004578-80.2019.8.26.0597, da 1a Vara Cível de
Sertãozinho, é contrato diverso do que é discutido nesta
ação, como é possível verificar pela leitura da petição
inicial de uma e outra demanda.
A apelação preenche os requisitos do art.
1.010 do CPC/2015. A reprodução na apelação das razões já
deduzidas em primeiro grau não determina a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004579-65.2019.8.26.0597 -Voto no 47722
3
conhecimento do recurso, se existe compatibilidade com os
temas decididos na sentença (REsp 924.378/PR, Rel. Min. Nancy
Andrighi, DJe 11.04.08; REsp 998.847/RS, Rel. Min. Aldir
Passarinho Junior, DJe 12.05.08; AgRg no Ag 807.531/MS, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 31.10.07; REsp 766.163/PR,
Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 13.11.06; REsp
742.027/PR, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJ 26.09.05; REsp
604.548/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 17.12.04; REsp
556.783/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 22.03.04; REsp
512.969/DF, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ 19.09.05; REsp
354.278/RS, Rel. Min. Garcia Vieira, DJ 25.03.02; REsp
341.479/MS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 25.02.04;
REsp 256.189/SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
25.09.00; REsp 203.066/PR, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
16.10.00), pelo que rejeito a preliminar suscitada em
contrarrazões.
Por falta de gravame, a autora não tem
interesse recursal quanto aos pedidos de declaração de
inexistência de relação jurídica entre as partes e de
restituição
das
quantias
descontadas
de seu benefício
previdenciário, na medida em que essas questões foram
decididas favoravelmente aos seus interesses. Nessa parte o
recurso não será conhecido.
Cabe, porém, indenizar o dano moral pelos
transtornos decorrentes de descontos indevidos no benefício
previdenciário da autora, aposentada, por empréstimo que não
contratara, passível de reconhecimento até em juízo de
experiência.
Arbitro a indenização em R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), corrigida da intimação do acórdão (Súmula no 362,
STJ), a que se agregam juros de mora da citação.
Considerando o acolhimento da maior parte dos
pedidos, o enunciado da Súmula no 326 do STJ e o art. 86,
parágrafo único, do CPC, o réu pagará custas, despesas e
honorários advocatícios de 15% do total da condenação.
Faço ver que, provido em parte o recurso, não
há campo para honorários recursais a que alude o § 11 do art.
85 do CPC (EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Min.
Marco Aurélio Bellizze, DJe 08.05.2017).
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso na parte conhecida.
MATHEUS FONTES
Relator